Tribunal: STF
Processo: HC 242284
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO A CORROBORAR OS ELEMENTOS OBTIDOS NA DELAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. As alegações defensivas acerca da nulidade da colaboração não ficaram inequivocadamente demonstradas nos autos.



    3. Segundo as instâncias ordinárias, as provas consideradas para a condenação foram muito além de uma isolada delação premiada, de modo que os elementos obtidos por meio da referida colaboração estariam corroborados pelas informações já detidas pelos órgãos de persecução penal, bem como pelo robusto conjunto probatório extraído dos autos.



    4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da condenação. 



    5. Agravo regimental desprovido, prejudicado o pedido de tutela antecipada.